Tribunal: TJDFT
Processo: 0742609-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742609-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO REICHERT AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por BRUNO REICHERT em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos do processo n.o 0708987-67.2023.8.07.0014 ajuizado pelo agravante, indeferiu a tutela de urgência de urgência. Eis o teor da decisão questionada (ID: Num. 52084767) “BRUNO REICHERT exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "a fim de determinar à BRADESCO SAÚDE S/A que autorize o procedimento 3.09.11.14-1 – Ultrassom intracardíaco (ecocardiograma intracardíaco) mediante o custeio integral do cateter de eco ultrassom para ablação complexa, indicado pelo médico assistente, Dr. Luiz Roberto Leite da Silva, CRM-DF 12.681, a ser realizado no Hospital Santa Lúcia Sul (credenciado), na cidade de Brasília, Distrito Federal, sem qualquer óbice, e sob pena de multa diária a ser fixada por V. Exa." (ID: 173533383, pp. 16-17, item "II"). Em síntese, a parte autora narra figurar como beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude moléstia que a acomete ("miocardia idiopática"), foi-lhe prescrito procedimento cirúrgico por especialista, com recusa parcial da ré, sob a justificativa ausência no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 173533385 a ID: 173536756, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. (...) No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado. Com efeito, a Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) baseada em caso semelhante ao dos autos, juntada à inicial, aponta aponta que "os artigos científicos reconhecem que seu uso rotineiro não é imprescindível" (ID: 173536756, p. 8), no que pertine ao procedimento elencado pela parte autora, concluindo que "o ecocardiograma transesofágico (ETE) ainda é considerado o exame de imagem padrão para visualização de trombo nos átrios em pacientes que serão submetidos a ablação da fibrilação atrial por cateter, entretanto, a ecocardiografia intracardíaca pode ser considerada em pacientes que não podem ser submetidos ao ETE". Dessa forma, reputo prudente a formação do contraditório e da ampla defesa para averiguar a necessidade de uso do insumo objeto da demanda, bem como eventual ilegalidade da recusa ofertada pela parte ré. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento, conforme consta do relatório médico. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à necessidade do insumo em referência e superação do rol editado pela Agência Nacional de Saúde, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. (...) Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência.” Em suas razões recursais (ID: Num. 52084760), o agravante/requerente relata que “é titular de seguro coletivo empresarial denominado Saúde Top Nacional, com padrão de acomodação individual (quarto) e segmentação de cobertura ambulatorial + hospitalar com obstetrícia e área geográfica de abrangência nacional”. Informa que é portador de miocardiopatia idiopática apresentando fibrilação atrial recorrente. Em razão disso, afirma que tem indicação classe 1 para a realização de procedimento de alta complexidade denominado “ablação de fibrilação atrial”. Acrescenta que, “por conta do agravamento de seu quadro clínico, resultado do uso prolongado de medicações, foi solicitada internação e a realização dos seguintes procedimentos indicados pelo médico assistente, Dr. Luiz Roberto Leite da Silva, CRM-DF 12.581, cardiologista e eletrofisiologista: 3.09.18.08-1 – Estudo eletrofisiológico; 3.09.18.03-0 – Mapeamento eletroanatômico tridimensional; 3.09.18.08-1 – Ablação de circuito arritmogênico; 3.09.18.06-5 – Punção transeptal; 3.09.11.14-1 – Ultrassom intracardíaco; 3.09.11.04-4 – Cateterismo cardíaco D e/ou E 3,09.18.05-7 – Punção do saco pericárdico 3.09.18.02-2 – Mapeamento de gatilhos; 3.09.13.01-2 – Implante de cateter”. Destaca “que todos os procedimentos cirúrgicos foram autorizados pela BRADESCO SAÚDE S/A, exceto o de código 3.09.11.14-1 – Ultrassom intracardíaco que utiliza o cateter de eco ultrassom para a realização de ablação percutânea conhecido como ecocardiograma”. Afirma que o agravado não ofereceu alternativa ao tratamento indicado pelo médico assistente, conflitando com o entendimento do STJ, segundo o qual a cobertura somente pode ser recusada se houver outro procedimento eficaz e seguro já incorporado ao Rol, o que não restou oferecido pelo plano de saúde. Aduz que “corre o risco de sofrer edema agudo de pulmão, paradas cardíacas e AVC ou até mesmo morte caso não realize todos os procedimentos indicados pelo médico assistente”. Sustenta que o rol estabelecido na Lei n.o 14.454/2022 é exemplificativo. Destaca que “Todos os procedimentos solicitados no relatório médico encontram-se garantidos contratualmente e justificados tecnicamente (tratamento de grave doença cardíaca)” e, por isso, devem ser autorizados. Salienta que “O ecocardiograma intracardíaco reduz a taxa de complicações graves (paradas cardíacas, cirurgia de urgência e AVC), em 50%, sendo indispensável para a boa prática clínica e que não há material equivalente no Rol da ANS. Por outro lado, o uso do ecocardiograma transesofágico (ETE) é condenado porque, durante a ablação aproxima o esôfago do átrio esquerdo facilitando a mais temível das complicações da ablação de fibrilação atrial, qual seja a fístula átrio esofágica (perfuração do fundo do átrio esquerdo, local com proximidade com a parede anterior do esôfago)”. Afirma que a probabilidade do direito é evidente, porquanto (a) “é portador de doenças cardíacas graves (miocardiopatia idiopática e fibrilação atrial) refratárias à medicação antiarrítmica), necessitando de imediato tratamento, o que vem resultando na piora de sua condição de saúde e risco de fenômenos tromboembólicos, edema agudo de pulmão, paradas cardíacas, AVC ou até mesmo morte”; (b) “A BRADESCO SAÚDE S/A recusou a cobertura do cateter de eco ultrassom para a realização de ablação complexa por meio do ecocardiograma intracardíaco, sob a justificativa de que não possui cobertura no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, muito embora as condições gerais do seguro coletivo empresarial assegurem o tratamento de doenças cardíacas”; (c) “Há risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica”; (d) “A real necessidade e eficácia do procedimento”; (e) “se trata do melhor tratamento para combate à grave doença”; (f) “inadequação de eventual tratamento convencional (ecocardiograma transesofágico)”. Acrescenta que o “risco de dano irreparável e de difícil reparação consiste no fato de que, como dito acima, o caso “sub judice” envolve o direito à saúde (arts. 6o e 196 da CF), direito este intrinsicamente ligado ao direito à vida (art. 5o da CF)”. Requer a concessão de efeito ativo ao presente ao Agravo de Instrumento, bem como a concessão da tutela de urgência a fim de compelir a BRADESCO SAÚDE S/A, ora Agravada, autorizar o procedimento 3.09.11.14-1 – Ultrassom intracardíaco (ecocardiograma intracardíaco) mediante o custeio integral do cateter de eco ultrassom para a realização de ablação complexa, conforme prescrito pelo médico assistente, sem qualquer óbice e sob pena de multa diária. Preparo regular (ID: Num. 52084765 e 52084765). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Diante do quadro apresentado, entendo que deve ser acolhido o pedido de concessão da tutela de urgência. Isso porque, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos principais, não restam dúvidas de que o autor/agravante é cliente do plano de saúde e está adimplente com o contrato (ID: Num. 173533390 a 173533394, origem). Verifico das informações constantes nos relatórios médicos que o autor/agravante é portador de miocardiopatia idiopática apresentando fibrilação atrial recorrente e que o procedimento médico indicado (ecocardiograma intracardíaco), mediante o fornecimento de todo material indicado, inclusive o cateter, é indispensável para garantir a vida do agravante, conforme demonstram os documentos de ID: Num. 173536745, 173536746 e 173536748, origem. Ademais, o quadro de saúde exige que o procedimento seja realizado em caráter de urgência para prevenir acidente vascular grave – AVC. Nessas circunstâncias, é patente a relevância das alegações do autor/agravante, beneficiário de plano de saúde contratado com a ré, o qual não possui previsão expressa no sentido de que a doença mencionada não é coberta pelo contrato, conforme se depreende dos termos da negativa colacionada de ID: Num. 52084776. Observa-se, ainda, que a recusa da ré/agravada em autorizar o custeio do CATETER mencionado e solicitado pelo médico, decorre unicamente do fato de o procedimento de ECO INTRACARDÍACO não constar no rol da ANS, o que não pode ser admitido. Desse modo, como asseverado pelo agravante, a agravada/requerida somente negou o fornecimento sem indicar outras meios/material que poderia ser utilizado para que a realização do procedimento, o que vem obstando a realizado do tratamento da autor, o qual exige celeridade, diante dos riscos noticiados. Portanto, resta demonstrada a probabilidade do direito alegado, bem como o fundado receio de dano irreparável, eis que a não realização do procedimento pela negativa no fornecimento do material mencionado poderá agravar o problema de saúde do autor/agravante, o que é inadmissível. Conforme entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento/procedimento cirúrgico pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Isso se deve ao fato de que a escolha da melhor terapia e procedimento pressupõe não apenas o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, mas, também, das condições específicas e particulares do paciente que somente o médico e a equipe médica que o acompanham têm condições de escolher, prescrevendo, assim, a melhor orientação terapêutica ao caso. Dessa forma, jurisprudência é sedimentada no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir-se o crivo científico do médico especialista para recusar o tratamento por este indicado como adequado ao tratamento do paciente e consumidor, como ocorre na espécie. Nesse sentido, este Tribunal, deparando-se com situações semelhante a dos autos, envolvendo “cateter diagnóstico ultrassom Soundstar” manifestou-se pela necessidade de custeio, ainda que ausente previsão do procedimento no rol ANS. Confira-se: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDO NA ORIGEM. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CARDÍACO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MATERIAL ESPECÍFICO. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/22. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 2. Tendo em vista a ausência de preenchimento dos pressupostos legais para a suspensão da medida, assim como não aferida, até o momento, qualquer ilicitude ou falta de razoabilidade da decisão agravada que, diante da constatação dos requisitos específicos, determinou que o plano de saúde agravante forneça o cateter de ecocardiograma intracardíaco ultrassom 10fr X 90cm à participante, na forma prescrita pelo médico assistente, mantém-se a decisão liminar proferida na origem. 3. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecido pela ANS é irrelevante, pois a Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito do tema, estipulando se tratar de rol exemplificativo, por constituir apenas "referência básica para os planos privados de assistência à saúde" (Lei no 9.656/98, art. 10, § 12). 4. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Acórdão 1727180, 07135634820238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “ APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FLUTTER E FIBRILAÇÃO ATRIAL. ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO E ABLAÇÃO POR CATETER SOUNDSTAR. EXAME INDISPENSÁVEL. RISCO DE AVC. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. A Lei n. 14.454/22, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, cuidou dos limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em especial, com fito de evitar a descontinuidade de tratamentos médicos, a lei possibilitou a obrigatoriedade de cobertura para procedimentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde. 2.1. No caso, a apelante não se desincumbiu do ônus processual de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada (art. 373, inc. II, do CPC). 3. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. 4. A injusta recusa do plano de saúde ao exame indispensável para o restabelecimento da saúde do beneficiário ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, agravando a aflição daquele que já se encontra fragilizado. 5. Apelação da ré conhecida e não provida.” (Acórdão 1739848, 07320339520218070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. FIBRILAÇÃO ATRIAL. ABLAÇÃO POR CATETER ACUNAV/SAUNDSTAR E ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DOS PROCEDIMENTOS DE COBERTURA ASSISTENCIAL MÍNIMA NOS PLANOS PRIVADOS DE SAÚDE. RN 428/ANS. PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA DA DOENÇA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. O fato do procedimento solicitado não constar na lista de referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde da Resolução Normativa 428/ANS, não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora de autorizar e custear o procedimento cirúrgico de ablação por cateter ACUNAV/Soundstar, uma vez que a doença coronária é coberta pelo contrato. Em matéria de saúde, o dano imaterial decorre do incremento da angústia, frustração e sofrimento ao paciente, cujo estado anímico já seria de sofrimento causado pela própria morbidade que compromete sua saúde e até a sua própria vida. No caso, a doença coronária tinha o potencial de colocar em risco a própria sobrevivência do paciente. Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1217193, 07318251920188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) A recusa, portanto, não se justifica. Tendo em vista o risco de agravamento do caso em discussão, o fornecimento do mencionado material para a realização do procedimento deve ser autorizado na tentativa de garantir a saúde do autor/agravante, de forma célere, que vem a cada dia sofrendo com a doença diversas limitações e sofrimentos. Assim, resta demonstrada a probabilidade do direito alegado, bem como o fundado receio de dano irreparável, ante a possibilidade de agravar os problemas de saúde, caso o tratamento não seja realizado com a brevidade que o caso requer. Ademais, não há que se falar em irreversibilidade, pois, caso a presente tutela não seja confirmada na sentença caberá ao autor/agravante arcar com o pagamento da despesa oriunda da cobertura determinada. Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada para o fim de determinar à ré que autorize/forneça o CATETER DE ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO ULTRASSOM (SOUNDSTAR ECO) para que seja realizado o procedimento (ecocardiograma intracardíaco), no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação, nos moldes determinados pelo médico especialista, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador